Tribunal: TJDFT
Processo: 0795474-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INOCORRÊNCIA. FORTUITO EXTERNO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, os quais visavam à condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, bem como compensação por dano moral, com fundamento na má prestação do serviço.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 70970648). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, ser inegável que a parte autora forneceu seus dados pessoais e bancários a terceiros. Afirma a existência de falha na prestação do serviço, uma vez que a instituição de pagamento recorrida deve ser responsabilizada pelos danos causados, pois o fraudador obteve informações do recorrente suficientes para contratar empréstimo em seu nome, seja por meio de vazamento de dados ocorrido na plataforma da recorrida, seja por outro meio que envolva sua atuação, o que evidencia falha na segurança dos dados dos usuários. Defende inaplicável a excludente de responsabilidade por fato exclusivo de terceiro, já que a fraude esteve diretamente vinculada à atividade da plataforma, que permitiu o acesso indevido aos dados do consumidor em razão de vazamento de informações e de omissão ao não reagir diante de comportamentos anômalos detectados na conta. Argumenta que a instituição de pagamento não questionou o fato de que, subitamente, teria sido requerido um empréstimo de valor vultoso. Pede o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais.
4. Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença (ID 70970657 ).
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em avaliar a responsabilidade civil da recorrida pelos danos materiais suportados pelo correntista, em decorrência de fraude praticada por terceiros.
III. Razões de decidir
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
7. Para a determinação da responsabilidade da instituição financeira é necessário identificar minimamente sua conduta, seja omissiva ou comissiva, ou falha de segurança que tenha contribuído para fraude sofrida pelo consumidor.
8. No caso, resta manifesta a negligência do autor/recorrente na realização da operação bancária, porquanto, na data dos fatos, sob orientação do fraudador que se fazia passar por preposto do réu, realizou várias atividades na conta, o que culminou na contratação indevida de empréstimo.
9. De fato, o recorrente encaminhou à ré a seguinte informação: “de que houve uma pessoa falando que era da central de atendimento mercado livre e mercado pago e me induziu a fazer várias atividades nessa conta” (ID 70970619 p.2)
10. Com efeito, ficou caracterizado que o consumidor deu causa ao evento danoso ao atender ligação recebida em seu telefone sem verificar a origem da chamada, razão pela qual é forçoso reconhecer que sua desídia foi a causa determinante do prejuízo experimentado.
11. Deveras, a parte autora foi vítima de fraude mediante spoofing de chamada, técnica usada por estelionatários para falsificar o número de telefone de uma ligação. Basicamente, eles conseguem esconder o número de telefone real usado para efetuar a chamada, sobrepondo-o com um número de telefone legítimo, idêntico ao da instituição personificada. A fraude ocorreu inicialmente pela utilização de engenharia social de forma astuta e sofisticada que envolve a vítima e a induz a realizar procedimentos que não são praxe da instituição financeira (receber ligações da central de atendimento, que não efetua ligações para clientes, e solicitar transferência via PIX). Ressalte-se que é de conhecimento público e, com base nas regras de experiência, que os prepostos das instituições financeiras não realizam ligação solicitando instalação de aplicativo e transferências de valores a si ou a terceiros, de modo que, no caso, a parte autora não adotou as cautelas necessárias.
12. Ademais, depreende-se dos autos que o recorrido não estabeleceu comunicação com a instituição financeira por meio dos canais oficiais. Ainda deixou de examinar as informações diretamente com o banco sobre a situação relatada, o que era medida indispensável e esperada para prevenir a fraude.
13. Além disso, também não é possível verificar se as movimentações divergem do perfil usual do consumidor, o que poderia prevenir, ou ao menos reduzir, os prejuízos, já que a parte recorrente não anexou o extrato bancário ou qualquer outro meio capaz de comprovar que a movimentação fugia do seu padrão, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
14. Enfim, das provas trazidas aos autos, restou incontroverso que a parte autora foi vítima de estelionatários, sem qualquer participação da instituição financeira ré, não havendo sequer a confirmação de ligação telefônica originária de número de titularidade do banco réu. A fraude decorreu exclusivamente da conduta negligente da parte autora em seguir instruções de terceiros estranhos à relação contratual mantida com o banco.
15. Assim, em que pesem os argumentos trazidos pela parte autora, ora recorrente, não restou comprovada falha na prestação de serviço por parte do banco, devendo ser aplicada a excludente de responsabilidade civil prevista 14, § 3o, II do CDC.
IV. Dispositivo e tese
16. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________

Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 479/STJ.